Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-43.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011135-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), MILENE NASCIMENTO SIMIONI BARROSO - CPF: 856.687.101-49 (AGRAVANTE), DANIEL MAURICIO CAMARGO BARROSO - CPF: 002.154.641-09 (AGRAVANTE), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VALOR DA CAUSA – VALOR DO CONTRATO – REGRA ESPECÍFICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O CPC, em seu art. 292, inc. II, traz regra específica para o valor da causa quando a ação tiver como objeto a anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico, prescrevendo que ele seja arbitrado de acordo com o valor do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

MILENE NASCIMENTO SIMIONI BARROSO e DANIEL MAURICIO CAMARGO BARROSO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Resolução Contratual nº 1015628-57.2022.8.11.0002, determinou a retificação do valor da causa, de
R$145.829,63
(cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), para
R$318.640,66
(trezentos e dezoito mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos).

Em breve relato, afirma a parte agravante, que a decisão está equivocada, pois:

- foi atribuído à causa o valor de R$145.829,63 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) tendo em vista que a pretensão econômica da presente ação é de restituição de 90% da totalidade dos valores pagos à Agravada;

- esse é o cerne da controvérsia levada ao conhecimento do juízo de origem, sendo que o valor da causa foi atribuído tendo como referência a pretensão econômica da ação.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a imediata suspensão da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de determinar que o valor da causa atribuída pelos Agravantes tenha como escopo a pretensão econômica atribuída na exordial.

A liminar recursal foi indeferida no id. 132334672.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 136734184.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque considera-se que o valor da causa deve compreender a soma do contrato que se pretende rescindir. Ainda que a rescisão pretendida não seja capaz de garantir ao autor acréscimo patrimonial correspondente ao valor do contrato, o CPC traz regra específica para o valor da causa quando a ação tiver como objeto a anulação ou resolução de ato ou negócio jurídico.

Nesse sentido, o art. 292, inc. II, CPC, prescreve:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

Ou seja, diante do pedido de resolução do contrato celebrado entre as partes, o valor da causa deve corresponder ao valor indicado no contrato, que, no caso, é de
R$318.640,66
(trezentos e dezoito mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos).

Dito isso, ainda que o valor do contrato não espelhe exatamente o proveito econômico disputado na demanda, a existência de regra específica para essa modalidade de ação faz com que ele sirva como critério para o valor da causa.

Nesse sentido, veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

I.
Nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil , o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrat
o. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica.

II. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1379627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)

Como a rescisão do contrato é o objeto principal da ação e a pretensão de cobrança representa desdobramento deste pedido principal, o valor da causa se limitará ao valor do contrato, não se acrescendo a este último o valor das parcelas cobradas.

Dito isso, ainda que o caso dos autos apresente cumulação de pedidos rescisório e condenatório, o valor da causa ficará limitado ao valor indicado no contrato.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022